Tribunal: STF
Processo: Rcl 62800
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Chendal Wilfrido Rosa para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 10ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.



    A defesa técnica narra que a autoridade reclamada recebeu a denúncia, com o deferimento parcial das diligências, dando acesso integral aos advogados aos autos dos procedimentos apensados e às mídias acauteladas.



    Afirma, no entanto, que as mídias anexadas são apenas fotografias de prints de telas de celulares e/ou prints de supostas conversas fotografadas pelo agente infiltrado no curso da operação, o que não permitiria atestar sua lisura e veracidade. 



    Aduz que, sem acesso aos aparelhos de telefonia celular e equipamentos de informática utilizados para formar o conjunto probatório da acusação, é impossível comprovar a lisura e a manutenção da cadeia de custódia da prova digital feita.



    Expõe que a autoridade reclamada fundamentou a negativa sob a alegação de que o deferimento das diligências implicará em demora no desfecho do processo.



    Ao final, requer:



    “[...] o deferimento de medida liminar para sobrestar os autos da ação penal n. 5042934-44.2022.4.02.5101/RJ, em trâmite perante o Douto Juízo da 10ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, até o julgamento da questão de fundo vertida nesta reclamação constitucional.” (documento eletrônico 1, p. 43).



    Quanto ao mérito, requer:



    “[...] a procedência da ação para determinar que os dados integrais e originais dos vídeos solicitados, bem como dos celulares, incluído o primeiro celular utilizado pelo Agente Infiltrado para manter diálogos com os integrantes da Organização Criminosa. sejam disponibilizados à Defesa para a verificação da cadeia de custódia da prova.” (documento eletrônico 1, p. 43).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, notadamente da decisão impugnada, não é possível asseverar que tenha havido recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada.



    Efetivamente, o Juízo da 10ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro limitou-se a indeferir diligências probatórias requeridas pela defesa técnica, nesses termos: 



    “Finalizada a audiência de instrução, as Defesas de PETRICK PRUDENTE LIMA JUNIOR (evento 890), CHENDAL WILFRIDO ROSA (evento 899) e WESLEY CRISTHIAN SANTOS BORGES (evento 900) apresentaram requerimentos de diligências complementares nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal.



    DECIDO.



    Inicialmente, saliento que o despacho proferido no termo de audiência (evento 862) já deixou consignado que ‘nos termos do art. 402 do CPP, somente são cabíveis requerimentos de diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados durante a instrução processual, não sendo admissíveis requerimentos relativos a questões conhecidas desde o início da ação penal’.



    Pois bem. Em relação aos requerimentos consistentes na requisição de imagens de circuito interno e externo do Aeroporto Santos Dumont, da Cafeteria Delta Expresso e do Restaurante Street Food ‘VOU’ no Shopping Bossa Nova Mall, do Hotel Windsor de Copacabana e do Restaurante Outback de Botafogo, nos dias 18/12/2019, 21/08/2020, 13/10/2020, 09/12/2020 e 14/05/2021, cabe salientar que a notícia a respeito das referidas reuniões – cujas imagens agora se requer – não surgiu durante a instrução processual, sendo de amplo conhecimento das Defesas desde o início da ação penal e, por conseguinte, os requerimentos de imagens das câmeras de segurança deveriam ter sido formulados na resposta à acusação, e não ao final da instrução, o que é expressamente vedado pelo art. 402 do Código de Processo Penal e pela regra processual da preclusão temporal.



    Além disso, ‘o deferimento de diligências probatórias condiciona-se à demonstração da utilidade, da necessidade e da relevância da medida tendo em parâmetro o conjunto do acervo fático-probatório coligido nos autos e a imputação que o órgão acusatório tece contra o acusado’ (STJ, AgRg no RHC 142.093/PR, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021).



    [...]



    Alegam as Defesas que o objetivo das diligências ora requeridas seria comprovar a presença das duas testemunhas já ouvidas em juízo, Francisco Souza Costa vulgo ‘Frank’ e Claudir Macedo, em reuniões nos locais acima citados, juntamente com o Agente Infiltrado. Ocorre que as testemunhas em questão, assim como o Agente Infiltrado, não integram o polo passivo da presente ação penal, e não se pode admitir que as diligências complementares sejam utilizadas como forma de instaurar uma nova ‘investigação incidental’ em pleno curso da ação penal, sendo certo que eventual apuração dos crimes sugeridos pelas Defesas deverá ser promovida em autos apartados, a critério exclusivo do Ministério Público Federal, já que os supostos crimes em questão seriam de ação penal pública incondicionada.



    [...]



    No tocante aos inúmeros requerimentos de diligências referentes à fase investigatória que precedeu o ajuizamento da presente ação penal, como requisições de gravações, fotografias, equipamentos de escuta e gravação, aparelhos de telefonia celular e seus dados identificativos, chips e números de linhas, histórico de localização, chamadas e SMS, estações rádio base, endereços IP, conteúdos de e-mails e histórico de conversas, bem como os requerimentos de perícias apresentados pelas Defesas com o objetivo de ‘verificar a higidez da cadeia de custódia das provas digitais’, todos esses requerimentos encontram-se preclusos no atual momento processual, e nenhum deles diz respeito a circunstâncias ou fatos apurados durante a instrução processual, sendo todos de amplo conhecimento das Defesas desde o início da presente ação penal, de modo que o deferimento de tais diligências é expressamente vedado pelo art. 402 do CPP. Neste sentido: ‘Não houve requerimento de realização de perícia sobre qualquer documento na resposta preliminar, momento processual oportuno para a especificação de provas (art. 396-A do Código de Processo Penal)’ (TRF2, ACR 0001803-02.2012.4.02.5110, 2ª Turma Especializada, Relatora Juíza Federal Convocada HELENA ELIAS PINTO, julgado em 14/11/2016). A jurisprudência do Eg. TRF da 2ª Região é firme no sentido de que ‘o art. 499 do CPP somente permitia o requerimento de diligências cuja necessidade tenha se originado no curso da instrução. Caso estivesse presente tal necessidade desde o início do processo, o momento oportuno para o pleito seria a defesa prévia, o que não foi observado pela defesa, que incorreu na preclusão temporal’ (TRF2, ACR 0503359-53.2005.4.02.5101, 1ª Turma Especializada, Relator Desembargador Federal ABEL GOMES, julgado em 10/02/2010, grifo nosso).



    Observo ainda que a Defesa de CHENDAL WILFRIDO ROSA, em sua resposta à acusação, ao fundamentar o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, afirmou categoricamente naquela ocasião que ‘já se esgotou a instrução probatória documental, e a colheita de provas a serem periciadas’ (evento 133, fl. 73). Portanto, não pode vir agora e formular um sem-número de requerimentos de diligências, uma vez que o ordenamento jurídico repudia o comportamento contraditório, porque ele atenta contra a boa-fé objetiva que deve nortear todas as relações jurídicas – notadamente a relação jurídica processual –, caracterizando abuso do direito de defesa. Neste sentido, ‘o titular do direito subjetivo que se desvia do sentido teleológico (finalidade ou função social) da norma que lhe ampara (excedendo aos limites do razoável) e, após ter produzido em outrem uma determinada expectativa, contradiz seu próprio comportamento, incorre em abuso de direito encartado na máxima nemo potest venire contra factum proprium’ (STJ, REsp n. 1.143.216/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/3/2010, grifo nosso). Com efeito, aquela Corte Superior entende que ‘a contradição entre o direito arguido e a anterior conduta processual, na espécie, ofende a boa-fé objetiva, na medida do nemo potest venire contra factum proprium, aplicável ao processo penal’ (STJ, AgRg no HC 712.019/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, grifo nosso).



    Ante o exposto, INDEFIRO todos os requerimentos de diligências complementares, forte no art. 400, §1º, do CPP, destacando que ‘o art. 400, § 1º, do CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova. Dessa forma, o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia’ (STJ, RHC 127.391/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020).



    [...].” (documento eletrônico 31, pp. 1-6; grifado no original). 



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que o indeferimento de diligência probatória a pedido da defesa não viola o enunciado da Súmula Vinculante 14, a qual estabelece: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    De acordo com esse entendimento, menciono o seguinte precedente:



    “Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória solicitada pela defesa. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Via inapropriada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial sob o pretexto de afronta à aplicação do enunciado vinculante em questão. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. O indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória a pedido da defesa, sob nenhum aspecto, afronta a essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual ‘é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    2. A reclamação constitucional não é a via adequada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial, ainda mais sob o pretexto de afronta à aplicação da Súmula Vinculante nº 14. 



    3. Consoante o entendimento consolidado da Corte, ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes’ (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09).



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 19.758 AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27/5/2015; grifado).



    Nessa linha, destaco a manifestação do Ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento da Rcl 55.918/SP:



    “[...] O indeferimento de diligências não se equipara a negativa de acesso a elementos de prova já documentados nos autos, sendo apenas este o objeto da súmula invocada como parâmetro. Ademais, o Código de Processo Penal autoriza à defesa a ampla produção de provas. Faculta-lhe ainda o requerimento de diligências ao julgador, que não as deferirá se considerá-las irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Não é obrigatório o deferimento de todas as diligências requeridas, até porque tal atuação inviabilizaria a adequada marcha processual. Assim, presidindo o feito, poderá, de forma fundamentada, indeferir diligências demandadas pelas partes se não as considerar essenciais ao deslinde do feito. Tal atuação não equivale a indeferir acesso a elementos de provas documentados nos autos [...].”



    Desse modo, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. Nesse sentido:



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 60.299 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante nº 14 enuncia que ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    2. A aderência estrita entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma constitui pressuposto de cabimento da reclamação (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    3. In casu, (a) a ação penal de origem foi instaurada no âmbito ‘da operação ‘Nescient’ deflagrada em novembro de 2006, desenvolvida pela Polícia Federal e Ministério Público Federal para investigar organização criminosa que atuava no tráfico internacional de substâncias entorpecentes’.



    (b) O Reclamante sustenta que ‘desconhecia algumas interceptações telefônicas analisadas pelos peritos e que fundamentaram o pedido de condenação do Ministério Público Federal, razão pela qual requereu amplo acesso a todos os elementos de prova’. 



    (c) Extrai-se da sentença (ato Reclamado) o seguinte: ‘Argui a defesa ainda que as conversas identificadas nºs 1046589, n. 1046592, n. 1046602 e n. 1046609 não estão disponibilizadas nos autos, requerendo, caso existam tais diálogos, seja submetidas a nova perícia, pois o acusado não reconhece os mesmos, cujo teor foi mencionado na peça ministerial final. Os diálogos incluídos pela perícia identificados n. 1046589, n. 1046592, n. 1046602 e n. 1046609 não constam do Relatório Final de Inteligência e, portanto, não fazem parte do conjunto probatório carreado aos autos; devendo ser desconsiderados tanto os diálogos quanto a manifestação dos peritos relativa aos mesmos. Os diálogos não poderão ser considerados na análise das provas levantadas no decorrer do processo’. 



    (d) A Procuradoria-Geral da República, ouvida, salientou que os diálogos apontados pelo Reclamante não fizeram parte ‘do conjunto probatório probatório carreado aos autos, sequer constando do Relatório Final de Inteligência, o que afasta, de plano, qualquer hipótese de descumprimento ao verbete sumular’. Acrescentou, ainda, que ‘o indeferimento de diligência probatória a pedido da defesa não autoriza o manejo de reclamação constitucional’. 



    (e) Deveras, constata-se que a decisão Reclamada não negou o acesso da defesa ao inteiro conteúdo das provas coligidas, circunscrevendo-se a esclarecer que eventuais diálogos incriminadores, cuja existência foi alegada pela defesa, não constavam do Relatório Final de Inteligência e não faziam parte do acervo probatório da ação penal. 



    (f) Consectariamente, a decisão reclamada não guarda aderência estrita com o teor do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante desta Corte. 



    4. (a) A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual.’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011). 



    (b) In casu, o Agravante cita o inteiro teor de diálogos que, segundo sustenta, não teriam sido juntados aos autos e que beneficiariam a defesa. 



    (c) Inviável, em sede de Reclamação, cotejar as alegações do reclamante com o conjunto fático-probatório dos autos de origem, muito menos valorar o standard probatório ou a observância da cadeia de custódia, matérias estranhas ao enunciado sumular que se reputa violado e típicas do julgamento de mérito da ação penal, submetida ao crivo do duplo grau de jurisdição. 



    (d) Em obiter dicta, impende consignar a jurisprudência firme desta Corte, no sentido de que ‘É desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas nos autos do inquérito no qual são investigados os ora Pacientes, pois bastam que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida, não configurando, essa restrição, ofensa ao princípio do devido processo legal’ (HC 91.207-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Cármen Lúcia, j. 11/06/2007, DJe 21/9/2007). 5. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 23383 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/11/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator